Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015096-94.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (REPRESENTANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (REPRESENTANTE), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (REPRESENTANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (REPRESENTANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (REPRESENTANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA (EMBARGADO), ARISTÓTELES GAMBOGI JÚNIOR (EMBARGADO), ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA (EMBARGADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (EMBARGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO - CPF: 011.703.541-65 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Milton Luiz da Silva e outros
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Aduzem os embargantes que o acórdão é omisso e contraditório, em detrimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ante a evidente nulidade do título, pois o geo dos imóveis foi cancelado e a CGJ/MT bloqueou as matrículas dos imóveis, reconhecendo a sobreposição de área.

Pedem a nulidade do acórdão, sob a justificativa de que o juízo se baseou em título nulo para proferir a decisão, além de prequestionarem os direitos alegados na inicial, art. 73, par. 2o, 525, 560, 561 do CPC, art. 299 do CP, e principalmente o artigo 5o, XXXV, da CF.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID. 34835458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de vício no acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A propósito, pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante sequer atacou especificamente os fundamentos do acórdão embargado.

Isso porque, continua a debater o mérito da causa, defendendo a tese de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ante a propalada nulidade do título, ao argumento de que o georreferenciamento dos imóveis foi cancelado e a CGJ/MT bloqueou as matrículas dos imóveis, reconhecendo a sobreposição de área.

Entretanto, o acórdão sequer adentrou nesta seara, porquanto assentou-se na ocasião de julgamento do recurso, o entendimento de que
“não se está diante de ação rescisória ou querela nullitatis, as quais buscam rescisão ou nulidade de um provimento jurisdicional, mas de impugnação ao cumprimento de sentença, em que os limites estão taxativamente adstritos às hipóteses do art. 525 do CPC”
(ID. 32027956 – Pág. 3).

E mais. No acórdão embargado restou esclarecido que
“a causa modificativa ou extintiva passível de ser alegada deve estar adstrita ao título executivo, ao passo que os motivos arguidos obrigatoriamente precisam estar relacionados com pagamento, novação, compensação transação ou prescrição,
não havendo espaço, em sede de impugnação, para alegar o surgimento de nova prova ou erro de fato, porquanto tais questões devem ser discutidas em ação própria
”
(ID. 32027956 – Pág. 4). (destaquei)

Assim, como se vê, nenhuma das hipóteses elencadas pelos embargantes está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que os documentos acostados aos autos se mostraram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020